Tribunal: TJPA
Processo: 0816192-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816192-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: REINALDO DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.198/PA, AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Reinaldo dos Santos Barros contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, para revogar tutela de urgência que havia determinado a implementação de abono de permanência. O embargante sustentou omissão quanto à modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, à interpretação do art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 103/2019, e ao enquadramento jurídico decorrente do art. 19 do ADCT, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação do art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/2019; e (iii) determinar se o julgado deixou de esclarecer a situação jurídica do embargante à luz do art. 19 do ADCT e da exigência constitucional de efetividade para percepção do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia ao concluir que o embargante não ocupa cargo efetivo, pois ingressou no serviço público sem aprovação em concurso público, circunstância que afasta o direito ao abono de permanência.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere efetividade ao servidor admitido sem concurso, nem autoriza a percepção de vantagens reservadas aos titulares de cargos efetivos.

A modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA não afasta requisito constitucional expresso para concessão do abono de permanência, diante da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal de que servidores não efetivos não fazem jus ao benefício.

O princípio do tempus regit actum e a alegação de direito adquirido não socorrem o embargante, pois a aquisição do direito ao abono pressupõe o preenchimento integral dos requisitos legais e constitucionais, inclusive a efetividade do vínculo funcional.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e configura tentativa de rediscutir matéria amplamente apreciada, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal é devido exclusivamente ao servidor titular de cargo efetivo que preencha os requisitos para aposentadoria voluntária e permaneça em atividade.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere efetividade ao servidor admitido sem concurso público.

A modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA não afasta a exigência constitucional de efetividade para concessão do abono de permanência.

O julgador não incorre em omissão quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já decidida possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 40, § 19; ADCT, art. 19; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80, VII, 81 e 489, § 1º; EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.355.407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.11.2022; STF, ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM N. 0816192-71.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
REINALDO DOS SANTOS BARROS

EMBARGADOS:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e ACÓRDÃO ID N. 36080318

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
opostos por
REINALDO DOS SANTOS BARROS
em face do Acórdão de ID n. 36080318, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID n. 31691642, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, ora embargado, reformando decisão do Juízo de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para determinar a implementação de abono de permanência em favor do ora agravante.

Aduz que faz-se necessário o enfrentamento explícito, com manifestação expressa acerca da incidência — ou não — da modulação de efeitos da ADI 7.198/PA ao caso concreto.

Acrescenta que é necessária a manifestação expressa acerca da interpretação do art. 40, §19, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 103/2019.

Alega que deve ocorrer o esclarecimento expresso acerca da situação jurídica efetivamente reconhecida pelo acórdão no tocante ao art. 19 do ADCT, especialmente para delimitação precisa da
ratio decidendi
adotada pelo Colegiado.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36448081,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 36080318):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, reformando decisão do Juízo de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência para determinar a implementação de abono de permanência em favor do ora agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31691642):

“(...)
DECIDO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação agravo interno, julgo-o prejudicado, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 23033154).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência para servidor público.

O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público efetivo que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. Assim, recebe em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, conforme disciplina o artigo 40, §19, da Constituição Federal.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 40 §19° que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Vejamos:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II".

Nesse desiderato, o abono de permanência visa estimular o servidor a continuar em atividade, a fim de diminuir os custos da máquina pública.

No caso dos autos, o agravado ingressou no serviço público em 01/07/1985, conforme documentos anexos (ID 115794539), tendo completado 35 anos de contribuição em maio/2019 (id 115794539) e 60 anos de idade em 03/10/2019 (id 115793436) e optado por permanecer no cargo.

No caso dos autos, todavia, verifica-se, conforme documento de ID. 115794538, o ora Autor ingressou no serviço público em 1985, via contrato, e não mediante prévia aprovação em concurso público, logo, não é ocupante de cargo público efetivo.

Frise-se que tampouco se enquadra o Autor na hipótese de "estabilidade excepcional", prevista no art. 19 do ADCT, haja vista que por ocasião de sua nomeação, em 1985, não estava em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, conforme preceitua aquele artigo.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria, segundo o qual:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria. 2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 3. No que tange ao mérito, constata- se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)". 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - ARE: 1355407 AC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO . AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela UNCISAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o Estado de Alagoas ao pagamento de abono de permanência retroativo à data em que a autora teria preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, com base em interpretação do art. 40, § 19 da CF, considerando aplicável a legislação anterior à EC nº 103/2019 e à LC Estadual nº 52/2019. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, admitida sem concurso público, faz jus ao abono de permanência; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação estadual posterior à EC nº 103/2019 inviabiliza a concessão do abono retroativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O abono de permanência é devido somente ao servidor titular de cargo efetivo que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, conforme o art. 40, § 19, da CF. 4. Servidor admitido sem concurso público, embora estável por força do art . 19 do ADCT, não possui efetividade e, portanto, não tem direito ao abono de permanência. 5. A efetividade exige investidura em cargo público mediante aprovação em concurso, o que não se aplica à autora, que ingressou no serviço público estadual antes da CF/1988 sem concurso. 6 . O STF firmou entendimento reiterado de que servidores estabilizados sem concurso não têm direito às vantagens privativas dos efetivos, como o abono de permanência. 7. A LC Estadual nº 52/2019 reconhece a subsistência do abono de permanência no Estado de Alagoas, mas restringe seu alcance aos servidores efetivos. 8 .A aplicação da legislação anterior à EC nº 103/2019 não beneficia servidores sem efetividade, por ausência de direito subjetivo ao benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido . _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, e 40, § 19; ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 10, § 7º; LC Estadual nº 52/2019, art . 22, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1503763 AgR, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1355407 ED-AgR, rel . Min. Edson Fachin; ADI 4876, rel. Min. Dias Toffoli; SS 5652 AgR, rel . Min. Luís Roberto Barroso.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07521123120248020001 Maceió, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 23/07/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2025)

Diante disso, entendo não possuir direito o Autor à concessão de Abono Permanência, eis que lhe carece os requisitos legais da efetividade e da estabilidade no serviço público.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
.

Agravo interno prejudicado.

À Secretaria para as providências cabíveis. (...)

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, afastando o pagamento de abono de permanência ao agravante, sob o fundamento de ausência de vínculo efetivo com a Administração Pública.

Sustenta o agravante, em síntese, que preencheu os requisitos para aposentadoria antes das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, invocando o princípio do tempus regit actum, bem como a modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, além de alegar indevida supressão da tutela sem o enfrentamento dessa matéria.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a decisão agravada não tenha enfrentado expressamente a tese relativa à modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, tal circunstância não enseja sua nulidade. Outrossim, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como restou claramente assentado na decisão ora agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Ressalta-se que, o abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal de 1988, constitui vantagem pecuniária devida exclusivamente ao servidor público titular de cargo efetivo que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante não ocupa cargo público efetivo, tendo ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso, circunstância que, por si só, afasta o direito ao abono de permanência.

No que concerne à alegada aplicação da modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA, não assiste razão ao agravante. Nesse contexto, não há espaço para aplicação da modulação de efeitos da ADI nº 7.198/PA com o objetivo de afastar requisito constitucional expressamente exigido, uma vez que a própria Suprema Corte já firmou orientação no sentido da impossibilidade de concessão do abono de permanência a servidores não efetivos.

Ademais, a invocação do princípio do tempus regit actum não socorre o agravante, uma vez que eventual direito adquirido pressupõe a implementação integral dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de efetividade do vínculo, elemento estrutural indispensável à concessão do benefício.

Nesse sentido, precedentes que reconhecem situações excepcionais de preservação de direitos, como nos casos de direito adquirido anterior à EC nº 103/2019, exigem a configuração de situação jurídica completa, o que não ocorre quando ausente requisito constitucional essencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
REINALDO DOS SANTOS BARROS,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31691642.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.
(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Por fim, tendo sido o embargante alertado sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos de declaração protelatórios, faz-se necessária nesse momento a aplicação nesse momento da multa que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e aplico nesse momento a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, em 2% (dois) por cento, sobre o valor da causa atualizado.

Desde já registro que no caso de reiteração de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §3º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026